Tribunal: STJ
Processo: 0003231-62.2012.4.05.8205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019376 - PB(2025/0293330-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PASCOAL ADRIANO ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADOS
: ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA - PB013230
IARLEY JOSE DUTRA MAIA - PB019990
GIOVANNA SARAIVA MUNIZ - PB031609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANTONIO GOMES PEDROZA
ADVOGADO
: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO.
DA
. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE
ART. 90
LEI N. 8.666/1993
DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que deu
parcial provimento ao recurso especial da acusação para restabelecer a condenação
do agravante pela prática do crime previsto no
da
.
art. 90
Lei n. 8.666/1993
2. A defesa sustenta que o Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao julgar embargos
infringentes, teria absolvido o agravante por inexistência de quebra do caráter
competitivo da licitação e de fraude, afastando a incidência do
da
art. 90
, e que a questão relativa a dano ao erário não teria sido objeto de
Lei n. 8.666/1993
efetivo debate.
3. O Tribunal de origem, entretanto, ao acolher o voto vencido proferido na apelação,
concluiu, por maioria, pela inocorrência do delito do
da
, ante a
art. 90
Lei n. 8.666/1993
ausência de efetivo prejuízo ao erário, não obstante ter reconhecido, em sede de
sentença e de acórdão, a existência de fraude e de frustração do caráter competitivo
nas licitações (Concorrência n.
e Tomada de Preços n.
).
001/2012
021/2012
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a absolvição do
agravante, decidida pelo Tribunal Regional, com fundamento na ausência de
comprovação de dano ao erário ou de vantagem indevida, não obstante o
reconhecimento da fraude e da frustração do caráter competitivo das licitações, à luz
da jurisprudência desta Corte que qualifica o crime do
da
art. 90
Lei n. 8.666/1993
como delito formal cuja consumação independe de prova de prejuízo ou de
enriquecimento ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56523681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 889cd336-a1d3-47f6-b848-bf98edbbb9c6

5. Constata-se, a partir do acórdão dos embargos infringentes e dos fundamentos nele
reproduzidos, que o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de fraude e de
frustração do caráter competitivo da Concorrência n.
e da Tomada de Preços
001/2012
n.
mas absolveu o agravante com base essencial na ausência de
021/2012,
comprovação de prejuízo ao erário ou de vantagem pecuniária indevida.
6. O entendimento adotado pelo Tribunal Regional diverge da orientação consolidada
desta Corte Superior, segundo a qual o delito de fraude à licitação, previsto no art. 90
da
, é crime formal que se consuma com a frustração ou o
Lei n. 8.666/1993
direcionamento do caráter competitivo do certame, independentemente da
demonstração de efetivo dano ao erário ou de obtenção de vantagem ilícita.
7. A jurisprudência desta Corte, inclusive por meio do enunciado da Súmula n. 645,
afirma expressamente que o crime de fraude à licitação prescinde da comprovação de
prejuízo ou de obtenção de vantagem, de modo que a absolvição fundada
exclusivamente na inexistência de dano ao erário mostra-se incompatível com a
interpretação uniforme do
da
.
art. 90
Lei n. 8.666/1993
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que deu
parcial provimento ao recurso especial da acusação para restabelecer a condenação
do agravante pela prática do crime previsto no
da
.
art. 90
Lei n. 8.666/1993
Tese de julgamento:
1. O crime de fraude à licitação, previsto no
da
, é formal e sua
art. 90
Lei n. 8.666/1993
consumação independe da comprovação de prejuízo ao erário ou de obtenção de
vantagem ilícita.
2. É incompatível com a jurisprudência desta Corte a absolvição pelo crime do art. 90
da
fundada exclusivamente na ausência de dano ao erário quando
Lei n. 8.666/1993
reconhecidas a fraude e a frustração do caráter competitivo da licitação.
Dispositivos relevantes citados:
,
.
Lei n. 8.666/1993 art. 90; Súmula n. 645/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Maria
AREsp n. 2.946.015/TO
Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 9.12.2025, DJE 17.12.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.9.2023, DJe 28.9.2023.
774.907/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56523681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 889cd336-a1d3-47f6-b848-bf98edbbb9c6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019376 - PB(2025/0293330-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PASCOAL ADRIANO ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADOS
: ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA - PB013230
IARLEY JOSE DUTRA MAIA - PB019990
GIOVANNA SARAIVA MUNIZ - PB031609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANTONIO GOMES PEDROZA
ADVOGADO
: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO.
DA
. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE
ART. 90
LEI N. 8.666/1993
DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que deu
parcial provimento ao recurso especial da acusação para restabelecer a condenação
do agravante pela prática do crime previsto no
da
.
art. 90
Lei n. 8.666/1993
2. A defesa sustenta que o Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao julgar embargos
infringentes, teria absolvido o agravante por inexistência de quebra do caráter
competitivo da licitação e de fraude, afastando a incidência do
da
art. 90
, e que a questão relativa a dano ao erário não teria sido objeto de
Lei n. 8.666/1993
efetivo debate.
3. O Tribunal de origem, entretanto, ao acolher o voto vencido proferido na apelação,
concluiu, por maioria, pela inocorrência do delito do
da
, ante a
art. 90
Lei n. 8.666/1993
ausência de efetivo prejuízo ao erário, não obstante ter reconhecido, em sede de
sentença e de acórdão, a existência de fraude e de frustração do caráter competitivo
nas licitações (Concorrência n.
e Tomada de Preços n.
).
001/2012
021/2012
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56523696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:37
Código de Controle do Documento: 66f5127b-459e-4c6c-b393-a8c76ad7545e

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a absolvição do
agravante, decidida pelo Tribunal Regional, com fundamento na ausência de
comprovação de dano ao erário ou de vantagem indevida, não obstante o
reconhecimento da fraude e da frustração do caráter competitivo das licitações, à luz
da jurisprudência desta Corte que qualifica o crime do
da
art. 90
Lei n. 8.666/1993
como delito formal cuja consumação independe de prova de prejuízo ou de
enriquecimento ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se, a partir do acórdão dos embargos infringentes e dos fundamentos nele
reproduzidos, que o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de fraude e de
frustração do caráter competitivo da Concorrência n.
e da Tomada de Preços
001/2012
n.
mas absolveu o agravante com base essencial na ausência de
021/2012,
comprovação de prejuízo ao erário ou de vantagem pecuniária indevida.
6. O entendimento adotado pelo Tribunal Regional diverge da orientação consolidada
desta Corte Superior, segundo a qual o delito de fraude à licitação, previsto no art. 90
da
, é crime formal que se consuma com a frustração ou o
Lei n. 8.666/1993
direcionamento do caráter competitivo do certame, independentemente da
demonstração de efetivo dano ao erário ou de obtenção de vantagem ilícita.
7. A jurisprudência desta Corte, inclusive por meio do enunciado da Súmula n. 645,
afirma expressamente que o crime de fraude à licitação prescinde da comprovação de
prejuízo ou de obtenção de vantagem, de modo que a absolvição fundada
exclusivamente na inexistência de dano ao erário mostra-se incompatível com a
interpretação uniforme do
da
.
art. 90
Lei n. 8.666/1993
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que deu
parcial provimento ao recurso especial da acusação para restabelecer a condenação
do agravante pela prática do crime previsto no
da
.
art. 90
Lei n. 8.666/1993
Tese de julgamento:
1. O crime de fraude à licitação, previsto no
da
, é formal e sua
art. 90
Lei n. 8.666/1993
consumação independe da comprovação de prejuízo ao erário ou de obtenção de
vantagem ilícita.
2. É incompatível com a jurisprudência desta Corte a absolvição pelo crime do art. 90
da
fundada exclusivamente na ausência de dano ao erário quando
Lei n. 8.666/1993
reconhecidas a fraude e a frustração do caráter competitivo da licitação.
Dispositivos relevantes citados:
,
.
Lei n. 8.666/1993 art. 90; Súmula n. 645/STJ
Documento eletrônico VDA56523696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:37
Código de Controle do Documento: 66f5127b-459e-4c6c-b393-a8c76ad7545e

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Maria
AREsp n. 2.946.015/TO
Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 9.12.2025, DJE 17.12.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.9.2023, DJe 28.9.2023.
774.907/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PASCOAL ADRIANO ANASTACIO
RODRIGUES DE LIMA contra decisão de fls.
em que dei parcial
28929/28937,
provimento ao recurso especial interposto pela acusação para restabelecer a
condenação do agravante pela prática do crime do
da
, ao
art. 90
Lei n. 8.666/1993
entendimento de que, para a consumação do delito, a comprovação de prejuízo ou
obtenção de vantagem é prescindível.
No presente agravo regimental (fls.
), a defesa alega que a decisão
28956/28974
agravada considerou uma premissa inexistente nos autos. Aduz que "[...] Ao apreciar a
demanda posta, especialmente ao crime de licitação, a 1a Seção do TRf- 5 absolveu o
agravante em razão de não ter havido a quebra ao caráter competitivo e muito menos
fraude, afastando a incidência do
da
. Sobre a existência de dano
art. 90,
Lei 8.666/93
ao erário público ou não, sequer fora debatido pelos magistrados, sendo, no máximo,
(fl. 28959).
um apontamento irrelevante nos debates"
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada com o desprovimento do recurso
especial da acusação ou a submissão do presente recurso ao órgão colegiado.
É o breve relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO concluiu pela absolvição
do agravante, referente à prática criminosa prevista no
da
,
art. 90
Lei n. 8.666/1993
mediante a seguinte fundamentação (fls.
):
27.980/27994

"E, o V. Acórdão da Egrégia 1a Turma manteve a
condenação de primeiro grau em face dos embargantes,
realizando nova definição jurídica de sonegação de
contribuição previdenciária em face do crime de peculato,
manteve a condenação em face dos réus JOSÉ DE
ANCHIETA ANASTÁCIO RODRIGUES DE LIMA e
PASCOAL ADRIANO ANASTÁCIO RODRIGUES DE
LIMA pelos crimes licitatórios previsto no Artigo 90 da
(por duas vezes - concorrência
e
Lei 8.666/93
001/12
Tomadas de Preço
) e de sonegação de
021/2012
contribuição previdenciária (por uma vez - Tomadas de
Preço
).
021/2012
[...]
Documento eletrônico VDA56523696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:37
Código de Controle do Documento: 66f5127b-459e-4c6c-b393-a8c76ad7545e

Por outro lado, o r. VOTO VENCIDO da lavra do
Eminente Desembargador Federal CARLOS REBELO, do
qual pretendem os embargantes a sua prevalência, restou
com o seguinte teor (id 4050000.30156743):

"O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS
REBÊLO: No que diz respeito às absolvições, eu acompanho o
relator. No que diz respeito às condenações, eu divirjo para
absolver todos. Assim, julgando improcedente a pretensão
do Ministério Público e dando provimento ao recurso das
partes. Todo o discurso percorrido durante isso, eu não vi
duas coisas. Primeiro: quanto e qual foi o prejuízo ao
Erário? Quanto e qual foi o benefício pecuniário indevido
recebido pelas partes acusadas? Diga-se de passagem,
hoje, esses são elementos essenciais consignados em lei
assunto esse que,
na parte da improbidade administrativa,
antes da lei, eu já vinha votando neste sentido. A improbidade
formal existirá se for para obter uma daquelas duas
vertentes de vantagem. No que diz respeito, porém, e ainda
ao aspecto das contratações trabalhistas, eu posso até
admitir que haja ilicitudes nessa vertente de abordagem:
ato direito do trabalho. No que diz respeito a este fato e
outras dimensões, eu vejo que a realidade social se
E digo isso
sobrepõe ao chamado interesse do Estado.
assim em visão panorâmica que a sociedade está a serviço do
cidadão e não o contrário. E se houve esta falta de pagamento
de prestações previdenciárias, para que haja alguma punição, o
dolo haveria de estar bem caracterizado, o que não ocorre,
normalmente, nas municipalidades, quando, de vez em quando,
sai uma norma prorrogando o pagamento dos atrasados por 20
anos, 30 anos. Ou seja, esse é um viés curioso da nossa
Administração quando nós queremos receber logo tudo e,
aquilo que tivermos que pagar, nós deixaremos para os
administradores futuros. E, para concluir, eu trago um aporte do
meu professor, que não vou dizer o nome, porque não tenho
autorização dele. Ele dizia a seus alunos: "Tenham cuidado. O
Estado é um credor destemperado e um devedor de má-fé". E
temo uma prova disso, nos últimos 10 ou 20 anos o que é que
se vem fazendo com um (inaudível) ao instituto do precatório
em que o Estado não quer pagar ninguém. Diante disso, a
minha conclusão é aquela que eu já disse, acompanhar o
relator nos que ele absolveu e divergir nos que ele
(...)"
condenou para absolvê-los também.

Esse é objeto da divergência a ser sopesada.
[...]
Defendem a prevalência do Voto Vencido com
argumentos de inexistência de prova do prejuízo ao
erário nem de percepção indevida em face da fraude
perpetrada, que entendem como razoáveis para suas
absolvições.
Asseveram os embargantes para prevalência do
voto vencido que inexistiu comprovação do dano ao erário
em face do crime de licitação previsto no artigo 90 da
em virtude de referido dano decorrer da
Lei 8.666/93
própria fraude na licitação.
[...]
Como demonstrado nos autos e consignado na r.
sentença e no v. Acórdão embargado, no que tange ao
caráter competitivo da Concorrência no
restou
001/2012,
demonstrada a sua fraude, mediante ajuste, pelos
Documento eletrônico VDA56523696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:37
Código de Controle do Documento: 66f5127b-459e-4c6c-b393-a8c76ad7545e

"I - De acordo com o Relatório de
seguintes motivos:
Demandas Externas da Controladoria-Geral da União no
foram inabilitadas cinco das seis
00214.000547/2012-41,
empresas participantes da Concorrência no 001/2012,
sendo habilitada apenas a vencedora do certame. A
justificativa para a inabilitação das empresas foi a mesma:
a não comprovação de que possuírem, nos seus quadros
de pessoal, profissional com formação de engenharia
elétrica e segurança do trabalho. II - A referida exigência
foi totalmente descabida, visando apenas e tão somente
inabilitar outras empresas, para que a concorrente
selecionada vencesse a licitação. III - A obra não
necessitava de serviços que exigissem os conhecimentos
específicos de engenheiro com formação superior em
engenharia elétrica e, mesmo se houvesse a necessidade,
havia dispensa legal destes profissionais para empresas
com número inferior a cinquenta empregados, como
demonstrado pela CGU. IV - Para atender à exigência
editalícia, apresentou-se o engenheiro ÍTALO ORIENTE,
que sequer poderia fazer o acompanhamento da obra,
uma vez que possuía cargo efetivo de Professor de Ensino
Técnico e Tecnológico no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), em regime de
dedicação exclusiva. Não exerceu atividade na obra em
referência, conforme informações prestadas pelo próprio
engenheiro à CGU. V- O contrato de prestação de serviços
serviu apenas para fraudar o procedimento licitatório,
possibilitando a habilitação da Livramento Construções,
Serviços e Projetos Ltda e a inabilitação das demais, tudo
isso tendo sido deliberado dolosamente pela Prefeitura de
Conceição-PB, uma vez que, durante a fiscalização da
obra, em momento algum foi exigida a presença do
referido profissional. VI - Ademais, nas buscas e
apreensões realizadas pela Polícia Federal, encontrou-se
comprovante de transferência bancária realizado por
PASCOAL ADRIANO ANASTÁCIO RODRIGUES DE LIMA
em favor do engenheiro eletricista ÍTALO ORIENTE, no
valor de R$ 2.000,00, no dia
valor totalmente
08/01/2013,
diverso do que constava no contrato de prestação de
serviços falsificado. A transferência bancária evidencia, ao
contrário do mencionado pelo acusado em resposta à
CGU, que o engenheiro firmou contrato de prestação de
serviços para apenas e tão somente subsidiar a empresa a
fraudar a referida licitação, mediante compensação
financeira. VII - Ainda, como evidência da fraude
empreendida, vê-se que o edital da empresa vencedora foi
retirado na Prefeitura de Conceição-PB no mesmo dia da
assinatura do contrato de prestação de serviços com o
engenheiro elétrico ÍTALO (em
, sendo que os
16/03/2012)
documentos foram confeccionados em locais distintos,
Conceição-PB e João Pessoa-PB, respectivamente,
cidades que se distanciam 482km. Percebe-se a
impossibilidade material de que isso de fato tenha
acontecido, e, presumindo a fé pública do cartório que
reconheceu a assinatura em João Pessoa-PB, logo se
conclui que o documento obtido da comissão de licitação é
ideologicamente falso. VIII - Ressalte-se, ainda, que, na
busca e apreensão realizada no imóvel de "BRAGUINHA",
foi encontrada a proposta comercial da Livramento
Construções, Serviços e Projetos Ltda na Concorrência no
Documento eletrônico VDA56523696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:37
Código de Controle do Documento: 66f5127b-459e-4c6c-b393-a8c76ad7545e

trazendo mais uma evidência do procedimento
001/2012,
licitatório fraudado.
No que tange ao caráter competitivo da Tomada de
Preços no
com o intuito de obter, em favor da
021/2012,
empresa Livramento Construções, Serviços e Projetos
Ltda, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação, a fraude restou demonstrada pelo seguintes
motivos: I - substituíram proposta anteriormente vencedora
da Livramento Construções, Serviços e Projetos Ltda por
outra da mesma empresa de maior valor. Assim, verifica-
se que a participação da Livramento Construções,
Serviços e Projetos Ltda na referida licitação foi predatória,
oferecendo preço mais baixo do que o necessário para a
realização da obra, visando apenas e tão somente alijar a
concorrência das outras empresas. Após a homologação
do certame, os acusados substituíram a proposta
anteriormente vencedora por outra mais onerosa para o
poder público. II - Para tal conclusão, tem-se que foram
encontradas na residência de "BRAGUINHA" propostas
comerciais
originais
das
empresas
Livramento
Construções Serviços e Projetos Ltda e Concretex
apresentadas na Tomada de Preços no 021/2012,
contendo perfurações de folhas que indicam ter havido
substituição nas propostas do referido certame. III -
Também em imóvel de "BRAGUINHA", foram localizadas
propostas de preços das empresas Serra Construções e
Serviços Ltda e Edifica - Edificações e Construções,
ambas referentes à Tomada de Preços no
da
021/2012,
Prefeitura de Conceição-PB, contendo perfurações que
indicam ter havido substituição nas propostas do referido
certame. IV - Nos imóveis da Livramento Construções,
Serviços e Projetos Ltda, "BRAGUINHA" e DURVAL LEITE
DA SILVA FILHO foi encontrada a principal evidência da
fraude à licitação. Na sede Livramento Construções,
Serviços e Projetos Ltda, localizou-se uma planilha
orçamentária de proposta original da referida empresa
referente à Tomada de Preços no
no valor total
021/2012,
de R$ 963.847,80, assinada por JOSÉ DE ANCHIETA
ANASTÁCIO RODRIGUES DE LIMA e pelo engenheiro
civil FLÁVIO NUNES DE SOUSA, para a construção de
módulos sanitários domiciliares no município de Conceição-
PB. Já na residência de "BRAGUINHA", foi encontrada
outra planilha orçamentária da Livramento Construções,
Serviços e Projetos Ltda referente ao mesmo procedimento licitatório, porém no valor de R$
1.055.797,98, ou seja, R$ 91.950,18 a mais do que a
planilha encontrada na sede da Livramento Construções,
Serviços e Projetos Ltda. Por fim, em imóvel de DURVAL
LEITE DA SILVA FILHO e INEZ CHRISTINA PALITOT
CLEMENTINO REMÍGIO LEITE, foram encontrados dois
pedaços de papel na cor azul contendo anotações de
valores relativos a ingresso de R$ 200.000,00, saída de R$
108.365,59 e saldo correspondente a R$ 91.634,41, que
tiveram como destinatários diversas contas bancárias,
sendo este último valor equivalente à diferença entre as
planilhas, o que evidencia a fraude empreendida. V -
Conclusão inafastável a que chegou o V. Acórdão no
sentido de que os acusados modificaram a proposta
vencedora para que fosse adjudicada pro proposta por
valor superior ao que tinha sido efetivamente proposto pela
Documento eletrônico VDA56523696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:37
Código de Controle do Documento: 66f5127b-459e-4c6c-b393-a8c76ad7545e

empresa, restando evidente a frustração do caráter
competitivo do procedimento licitatório da Tomada de
Preços no
uma vez que restou comprovado o
021/2012,
direcionamento da licitação à Livramento Construções,
Serviços e Projetos Ltda, para que esta se saísse
vencedora da licitação com preço mais oneroso para a
Prefeitura de Conceição-PB (...).
[...]
Contudo, diante da sustentação oral proferida
pelo d. Advogado de defesa dos embargantes, na
sessão do dia 16 de outubro do corrente ano e atento à
divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador
Federal Paulo Roberto, e com as discussões travadas
pelos demais integrantes da 1a Seção, deve ser
sopesada questão relevante trazida pela defesa, qual
seja - a ausência do crime do artigo 90 da Lei 8.666/93
ante a não constatação do efetivo prejuízo à
competividade licitatória.
Nesse ponto, mantive meu voto pelos próprios
fundamentos fáticos jurídicos acima expostos.
A
divergência
inaugurada
pelo
Eminente
Desembargador Federal Paulo Roberto, acompanhada
pelo Eminente Desembargador Federal Manoel Erhardt,
Sebastião Vasques e Roberto Machado, conforme se
poderá verificar dos termos das notas taquigráficas da
referida sessão, que integrarão o presente Acórdão, bem
como por consulta ao "link" da gravação da sessão do dia
da 1a Seção deste TRF5 https://us02web.
16/10/2024
zoom.
us/rec/share/0-
_kHvrNmNIF8mz9uap5BJ8Q3gh9EdVnT-cXs5q7P0A PkU
BcjExuye_pN Ix9Y2fH. I , com senha para consulta:
qXB9aTD*,LfS5GX4AQBF PwYI foi no sentido de afastar o
crime licitatório do caput do
da
, que
art. 90
Lei no 8.666/93
trata de crime comum (pode ser cometido por qualquer
pessoa, funcionário público ou não), sendo considerado
delito de concurso necessário na modalidade 'ajuste' e
'combinação', mas não em caso de 'adoção de outro
expediente'. Entendeu-se, assim, em resumo e de forma
comum, nos votos divergentes, que: "o tipo aponta as
condutas que podem ensejar a frustração ou a fraude ao
procedimento de licitação, ajuste, combinação ou qualquer
outro expediente que afaste o caráter competitivo da
licitação. Então esse tipo visa sobretudo a prevalência do
princípio da competitividade, que é um princípio próprio
das licitações, então não se instaura a licitação por uma
mera formalidade, se instaura simplesmente para que,
efetivamente, os licitantes disputem e saia se vitorioso
aquele que oferecer a melhor proposta nos termos do
edital. No caso concreto, não se falou em ajuste entre os
participantes dessa licitação, pois é um crime que se dirige
sobretudo aos licitantes e visa impedir a formação de
cartéis, a formação de grupos de empresas para
dominarem mercados, então é aquela prática em que essa
é para mim. Essa é para você. Essa é para mim. Essa é
para você. E saem distribuindo as licitações. Realmente o
primeiro ponto apontado. O primeiro ponto indicado para
que se vislumbrassem a ocorrência desse crime. Foi a
exigência de engenheiro elétrico no edital. Essa exigência
poderia caracterizar um direcionamento da licitação. Acho
até que se fosse o caso de direcionamento de licitação,
Documento eletrônico VDA56523696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:37
Código de Controle do Documento: 66f5127b-459e-4c6c-b393-a8c76ad7545e

não seria este o tipo aqui do artigo noventa Iríamos buscar
outro tipo para talvez uma dispensa de licitação fora dos
casos legais. Um simulacro de licitação para, na verdade,
encobrir uma dispensa. Então não seria o caso aqui, e, na
verdade, como bem se esclareceu, exigir o engenheiro
elétrico em uma obra que parece que abrangeria essa
especialidade não tem nada de direcionamento de licitação
é um requisito. Parece que legal. O Ilustra advogado falou
que o município, inclusive fica próximo de campina grande
que tem escola de engenharia elétrica. Que forma
profissionais que estão habilitados a serem a serem
contratados pelas empresas. Então não haveria como
direcionar tão somente com base nessa exigência. Então,
realmente acho que é possível afastar o artigo noventa [...]"

Observa-se que o Tribunal de origem, no julgamento dos embargos infringentes,
atendeu ao pleito defensivo para resgatar, por maioria, o voto vencido do recurso de
apelação, em que se concluiu pela inocorrência do delito do
da
art. 90
Lei n. 8.666/1993
, ante a ausência do dano ao erário.
Nesse cenário, o entendimento do Tribunal local divergiu da jurisprudência
desta Corte, que é firme no sentido de que o crime de fraude à licitação é formal e
independe da demonstração de recebimento de vantagem indevida pelo agente e/ou
comprovação de dano ao erário.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À
LICITAÇÃO (ART. 90 DA
) E PECULATO
LEI No 8.666/93
(ART. 312, § 1o, DO CP).
. INDICAÇÃO
SÚMULA 284/STF
SUFICIENTE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
CONHECIMENTO DO AGRAVO. MÉRITO. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. TESE SUPERADA PELA PROLAÇÃO DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONCLUSÃO
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS.
REEXAME
DE
PROVAS.
. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO
SÚMULA 7/STJ
PARA
CONHECER
DO
AGRAVO
E
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
[...]
5. O delito de fraude à licitação, previsto no
da
, é crime formal que se
art. 90
Lei no 8.666/1993
consuma com a demonstração da frustração do
caráter competitivo do certame, independentemente de
comprovação de recebimento de vantagem indevida
ou de efetivo dano ao erário.
[...]
(AgRg no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.946.015/TO
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
17/12/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PECULATO. FRAUDE À LICITAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE
Documento eletrônico VDA56523696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:37
Código de Controle do Documento: 66f5127b-459e-4c6c-b393-a8c76ad7545e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE AGRAVO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O MESMO
ACÓRDÃO
ORA
IMPUGNADO.
AUSÊNCIA
DE
SOLUÇÃO DEFINITIVA NA VIA RECURSAL. VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
FRACIONAMENTO
DE
PEDIDOS
EM
FEITOS
DIVERSOS: VIOLAÇÃO DO DEVER DE LEALDADE
PROCESSUAL.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
LEI N. 14.230/2021
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. VIA ELEITA
INADEQUADA. NÃO IMPUGNADOS OS FUNDAMENTOS
DECLINADOS PELA CORTE LOCAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL.
AUSÊNCIA DE DANO E DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 645 DESTA CORTE.
PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO,
EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
7. A alegação de que não teria ocorrido dano ao
erário ou locupletamento ilícito não é o bastante para,
por si só, afastar a condenação, pois, consoante prevê
a Súmula n. 645 desta Corte, "[o] crime de fraude à
licitação é formal, e sua consumação prescinde da
comprovação do prejuízo ou da obtenção de
vantagem".
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e,
nessa extensão, desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra
774.907/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
)
28/9/2023.

Referido entendimento foi materializado no enunciado sumular n. 645 desta
Corte Superior: "O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde
.
da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem"
Logo, entendo ser o caso de manter a decisão agravada que restabeleceu a
condenação do agravante pela prática do crime descrito no
da
.
art. 90
Lei n. 8.666/1993
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56523696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:37
Código de Controle do Documento: 66f5127b-459e-4c6c-b393-a8c76ad7545e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0293330-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.019.376 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000338020134058 0000034652013405820 00032316220124058205
0003232472012405820 003231622012405820 3231622012405820
32316220124058205 3232472012405820 338020134058 34652013405820
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: PASCOAL ADRIANO ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADOS
: ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA - PB013230
IARLEY JOSE DUTRA MAIA - PB019990
ADVOGADA
: GIOVANNA SARAIVA MUNIZ - PB031609
AGRAVANTE
: ANTONIO GOMES PEDROZA
ADVOGADO
: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: PASCOAL ADRIANO ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADOS
: ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA - PB013230
IARLEY JOSE DUTRA MAIA - PB019990
ADVOGADA
: GIOVANNA SARAIVA MUNIZ - PB031609
AGRAVADO
: JOSÉ DE ANCHIETA ANASTÁCIO RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO
: IARLEY JOSE DUTRA MAIA - PB019990
AGRAVADO
: ANTONIO GOMES PEDROZA
ADVOGADO
: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
CORRÉU
: FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA NETO
CORRÉU
: VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
CORRÉU
: IVAN BELMIRO LIMA
CORRÉU
: DURVAL LEITE DA SILVA FILHO
CORRÉU
: INEZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE
CORRÉU
: VALDEMIR MOREIRA PALITOT
CORRÉU
: GRAYSON KLEBER SILVA PALITOT
CORRÉU
: MARCOS JESSE ROCHA PEDROSA
CORRÉU
: FLAVIO NUNES DE SOUSA
CORRÉU
: ITALO ORIENTE
CORRÉU
: JOSE NEURY LIRA
CORRÉU
: JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
CORRÉU
: MARIA VILMA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PASCOAL ADRIANO ANASTACIO RODRIGUES DE LIMA
C542605551083089449065@
2025/0293330-3 - AREsp 3019376 Petição : 2026/0008060-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:16:42
Código de Controle do Documento: 03D13CA1-ABA0-4423-AB23-8C3634A1FCC1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0293330-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.019.376 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADOS
: ROBERTO JORDÃO DE OLIVEIRA - PB013230
IARLEY JOSE DUTRA MAIA - PB019990
ADVOGADA
: GIOVANNA SARAIVA MUNIZ - PB031609
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANTONIO GOMES PEDROZA
ADVOGADO
: MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS - PB011536
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551083089449065@
2025/0293330-3 - AREsp 3019376 Petição : 2026/0008060-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:16:42
Código de Controle do Documento: 03D13CA1-ABA0-4423-AB23-8C3634A1FCC1